Tribunal: TJPA
Processo: 0805890-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805890-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ABDIEL SANTOS DA GAMA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0805890-46.2025.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ABDIEL SANTOS DA GAMA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADA: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Justiça gratuita. Presunção relativa de hipossuficiência. Comprovação insuficiente. Renda incompatível com o benefício. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por ABDIEL SANTOS DA GAMA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação Revisional nº 0800670-47.2025.8.14.0039, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da renda por ele declarada nos autos e da documentação apresentada.

III.
Razões de decidir

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica do requerente, conforme dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e a Súmula nº 06 do TJPA.

4.

A renda mensal líquida de R$ 5.397,88, declarada em contracheques, aliada à possibilidade de parcelamento das custas, já seria suficiente para afastar a alegação de incapacidade financeira absoluta.

5.

A declaração, feita pelo próprio Agravante, de que percebia renda mensal de R$ 13.000,00 na ficha cadastral do financiamento junto ao banco agravado, é incompatível com o benefício pleiteado e evidencia contradição com os argumentos apresentados em juízo.

6.

A ausência de documentação complementar ou demonstração concreta de que as despesas comprometem o orçamento familiar afasta o direito à gratuidade da justiça, cujo deferimento exige prova inequívoca de necessidade.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada diante de elementos que revelem capacidade econômica do requerente. 2. A declaração de renda elevada em contexto extrajudicial, quando incompatível com a alegação de pobreza em juízo, afasta o direito ao benefício da justiça gratuita por violação à boa-fé processual. 3. Cabe ao requerente comprovar concretamente que o pagamento das custas comprometerá seu sustento, não sendo suficiente a simples alegação genérica de despesas essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06; STJ, REsp 1.253.844/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.06.2012.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ABDIEL SANTOS DA GAMA
(Agravante) contra a Decisão Monocrática de ID 25902350, da lavra desta Relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por si manejado, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da Ação Revisional nº 0800670-47.2025.8.14.0039.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na relatividade da presunção de hipossuficiência (Súmula nº 06/TJPA) e na constatação de que o Agravante, mesmo após oportunizada a comprovação de sua necessidade, não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com as custas processuais, cujos documentos apresentados não evidenciavam a alegada vulnerabilidade financeira, especialmente considerando a renda mensal líquida de R$ 5.397,88 e a possibilidade de parcelamento das custas.

Em suas razões, o Agravante reitera a tese de hipossuficiência, argumentando que sua renda é majoritariamente consumida por despesas essenciais e que a decisão agravada viola seu direito de acesso à justiça. Cita jurisprudência que entende ser suficiente a simples declaração de pobreza para a concessão do benefício.

Devidamente intimado, o BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (Agravado) apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Sustenta que a presunção de pobreza não é absoluta e que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar sua condição. Aponta, de forma contundente, que o próprio Agravante, em ficha cadastral para a obtenção do financiamento, declarou possuir renda mensal de R$ 13.000,00, valor incompatível com o benefício pleiteado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cabe destacar que a decisão impugnada é expressamente identificada como
decisão monocrática
, sendo, portanto,
cabível o presente Agravo Interno
, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

FUNDAMENTAÇÃO

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao Agravante.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita "aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção é relativa (juris tantum), e não absoluta, conforme pacificado pela jurisprudência e consolidado na Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”.

Dessa forma, o magistrado tem o poder-dever de analisar o caso concreto e, havendo indícios que infirmem a alegação de pobreza, pode indeferir o benefício ou determinar a comprovação da necessidade (art. 99, § 2º, do CPC).

No caso dos autos, a decisão monocrática foi precisa ao constatar que o Agravante, instado a comprovar sua hipossuficiência, não se desincumbiu de seu ônus. Os documentos por ele apresentados (contracheques e extratos bancários) não foram suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais – cujo valor total sequer é vultoso e poderia, ademais, ser parcelado – comprometeria seu sustento e o de sua família.

O argumento do Agravante se esvai por completo diante do fato trazido nas contrarrazões pelo Banco Agravado: na ficha cadastral para obtenção do crédito, o próprio Agravante declarou perceber uma renda mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Tal declaração, feita de próprio punho para obter vantagem contratual (o financiamento), não pode ser simplesmente ignorada quando, em juízo, o mesmo cidadão alega situação de penúria para obter outra vantagem (a isenção de custas). Trata-se de um comportamento contraditório que viola a boa-fé processual.

A renda declarada de R$ 13.000,00 é absolutamente incompatível com o benefício da justiça gratuita, destinado àqueles que efetivamente não podem arcar com os custos do processo.

Portanto, a decisão monocrática, ao sopesar os elementos dos autos e concluir pela ausência de comprovação da hipossuficiência, agiu com acerto e em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. O Agravo Interno não trouxe qualquer elemento novo capaz de alterar essa conclusão.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 29/07/2025